Tribunal: TJMT
Processo: 0004403-89.2001.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004403-89.2001.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.383.744/0001-03 (APELADO), DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), ANA LUCIA GONCALVES BANDEIRA DUARTE - CPF: 594.314.661-04 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598. 677 – TEMA 456) – RECURSO DESPROVIDO. 1. O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto. 2. In casu, o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto nº 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0004403-89.2001.8.11.0003, movida em face de
PANTA-PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA – EPP
, onde o Juízo
“a quo”
, acolheu a exceção de pré-executividade somente para declarar a inexigibilidade de parte do crédito apontado na CDA n° 000479/01-A, relativo à ICMS Garantido Integral, extinguindo a execução fiscal (ID: 130550299).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (ID: 130550301), quanto à constitucionalidade do ICMS Garantido, da legalidade da cobrança, remissão e anistia.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo Singular.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 130550307), requerendo o não provimento do presente recurso.

A Douta Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Paulo Ferreira Rocha, informando que em razão da inexistência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, se absteve de adentrar no mérito (ID: 142364677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente Recurso visa à reforma da sentença proferida pelo magistrado
“a quo”
que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a inexigibilidade de parte do crédito apontado na CDA nº 000479/01-A, relativo à ICMS Garantido Integral, e consequentemente julgou extinta a execução fiscal.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que a Fazenda Pública propôs ação de execução fiscal em desfavor da empresa Pantanal Automóveis Ltda, por falta de recolhimento de ICMS garantido integral, instruiu o processo com a CDA nº 000479/01-A.

Oportunamente, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade apontando a inconstitucionalidade da cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da federação, consoante se depreende do RE 598.677/RS - Tema 456 do STF.

Por fim, sobreveio a sentença, que extinguiu o feito em razão da inexigibilidade do crédito apontado na CDA nº 000479/01-A relativo à ICMS Garantido Integral.

Irresignado o Estado interpôs o presente Recurso de Apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal arguida pelo apelante reside na legalidade da cobrança do ICMS garantido integral.

Nestes termos, o RE 598.677, Tema 456/STF, fixou a tese de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.” (STF – RE: 598.677/RS, Relator: Ministro Dias Toffoli, Data Julgamento: 4/5/2021).

Com efeito, o ICMS Garantido Integral foi instituído por meio do Decreto nº 463, de 30/04/2003, que acrescentou os artigos 133 e 146 às Disposições Transitórias do RICMS,
in verbis
:

“Art. 133 – Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, o Programa ICMS Garantido Integral, consistente no pagamento antecipado do imposto, relativamente às operações subsequentes a serem realizadas no território mato-grossense, pelos contribuintes enquadrados nos Códigos de Atividade Econômica - CAE - indicados no inciso I do artigo 136 destas Disposições Transitórias.”

Frise-se que a tese de repercussão geral (Tema 456) firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE 598.677), concluiu pela necessidade de lei para antecipação do pagamento do ICMS.

Ou seja, para o relator, min. Dias Toffoli,
“como no regime de antecipação tributária sem substituição o que se antecipa é o momento da hipótese de incidência, as únicas exigências do artigo 150, parágrafo 7º, da Constituição são as de que a antecipação se faça por meio de lei e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.”

Ademais, no caso, trata-se da sistemática da antecipação tributária no regime normal de tributação, sem substituição tributária, pois a insurgência se deu em face da exigência imposta pelo fisco estadual de recolhimento antecipado do ICMS, na forma estabelecida no Decreto nº 463/2003. Logo, é inconteste que as operações não se encontram sob o regime da substituição tributária.

Importa consignar ainda que a Lei Complementar Estadual nº 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal. O teor do art. 3º da referida LC se dá nos seguintes termos:

“Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Partindo dessas premissas, não restam dúvidas que, conforme pontuado pela parte Apelada, embora este Sodalício tenha julgado acerca da legalidade da antecipação do ICMS garantido integral, com base na Resolução 007/SARP, ocorre que tal entendimento é anterior ao recente julgado do STF (RE 598.677/RS – Tema 456 de 29/03/2021) e do STJ ( REsp 1.218.374 de 22/09/2021).”

Nesse sentido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou acerca do tema, entendendo que a norma infralegal viola o princípio da estrita legalidade tributária, de modo que somente através de lei complementar poderá se estabelecer critérios especiais de tributação. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO – ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO A ESTES CRÉDITOS – RECURSO PROVIDO. 1 – “Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.” (...) (TJ-MT 10031445520188110000 MT, Relator: Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 30/12/2021).”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
Recurso de Apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023